Tribunal: STF
Processo: RE 1360846
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Direito Administrativo Servidor Público Municipal Guarda Civil Aposentadoria Especial – Afasta-se, no caso específico, a observância ao julgamento do Tema nº 1057 do STF Direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade fundado na Súmula nº 33 do STF e no artigo 40, §4º, III da Constituição Federal Alegação de subsunção a agentes de insalubridade permanente que não foi alvo de prova em Primeira Instância Cerceamento de defesa reconhecido Sentença reformada Recurso provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, e 40, § 4º, da Constituição, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 631.240-RG. Sustenta que o pedido da parte ora recorrida deve ser afastado, uma vez que “em nenhum momento postulou administrativamente seu pedido sendo tal de competência exclusiva da autoridade administrativa (e não do Poder Judiciário, s.m.j) e inexistindo resistência desta recorrente para tal análise e eventual deferimento”.



    O recurso não deve ser provido. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG, sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Entretanto, a exigência desse requerimento pode ser dispensada quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    [...]”



    No caso, o Tribunal de origem assentou que:



    “[...] a própria postura defensiva do Instituto Previdenciário e do Município quanto à ação já demonstram de forma evidente seu antagonismo em relação à pretensão apresentada, não havendo se falar de falta de interesse de agir quando o a resistência ao pedido está muito bem colocada. Ainda, com a dificuldade de obtenção de negativas formais quanto aos pedidos administrativos, seria também desproporcionar cobrar ao servidor se submeta a procedimento administrativo moroso e muitas vezes inconclusivo a fim de que possa contrariar judicialmente notório entendimento do Poder Público.”



    Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, é necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator